Tribunal: TJDFT
Processo: 0714410-84.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0714410-84.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA CAROLINA LARA LIMA AGRAVADO: ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DO CONDOMINIO DA GALERIA COMERCIAL PALLACE DA CHACARA 311 LOTE 03 SETOR HABITACIONAL VICENTE PIRES-DF D E C I S Ã O A agravante informa a perda superveniente do objeto do presente recurso, pois as partes chegaram a um acordo em relação à dívida discutida nos autos oriunda de débitos condominiais (ID 41451487). Da mesma forma, peticiona a agravada no ID 41438900, noticiando a transação entre as partes quanto aos direitos disponíveis objeto do feito. De fato, observa-se da leitura do documento de ID 41438901 que os litigantes anuíram para concessão de desconto no saldo devedor da credora Associação no importe de R$ 10.115,96 (dez mil e cento e quinze reais e noventa e seis centavos), resultando no saldo de R$ 22.998,19 (vinte e dois mil e novecentos e noventa e oito reais e dezenove centavos), a ser pago pela recorrente nos termos da Cláusula Segunda do acordo entabulado. Logo, o agravo de instrumento encontra-se irremediavelmente prejudicado. Por tais fundamentos, com apoio no inciso III do artigo 932 do Código de Processo Civil, não conheço do recurso. Oportunamente, após as cautelas de estilo, cumpra a Secretaria o comando emergente da Portaria Conjunta n. 31/2009 desta egrégia Corte. Intimem-se. Brasília-DF, 21 de novembro de 2022. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador